Tribunal: TJSP
Processo: 2128249-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2128249-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante AUDIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, são
agravados
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
COORDENADOR
DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO CAT.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2128249-37.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AUDIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
COMARCA DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.413 (R)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. PEDIDO DE NÃO
PAGAMENTO DO ICMS E PARCELAMENTO DO ATRASADO
ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA. O Poder Judiciário não
pode tomar decisão que é exclusiva da Administração em prorrogar o
pagamento ou isentar a arrecadação.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado pela
empresa AUDIO PROMOÇÕES
E EVENTOS LTDA .em face de ESTADO DE SÃO PAULO
E OUTRO em razão da r. decisão que negou seu pedido liminar em mandado de
segurança.1
A agravante aduz, em suma, que requer a suspensão do vencimento
dos parcelamentos ora em vigor e o afastamento dos pagamentos futuros de ICMS
enquanto durar o estado de calamidade pública em razão da Pandemia do Covid-19.
1 De lavra do MMa Juíza. Dra. PAULA FERNANDA VASCONCELOS NAVARRO MURDA, da 9a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O duplo efeito não foi concedido. 2
Não foi apresentada a contraminuta.
A parte se opõe ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não vislumbrada a presença de fumaça do bom direito, no caso em
tela, o que é suficiente par o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.
O convênio ICMS 169/2017, sem sua cláusula quinta, estabelece que é
faculdade da Administração reabrir o prazo para o pagamento do imposto vencido
em casos de calamidade pública. E na cláusula primeira, na primeira fase, fica claro
que a concessão é unilateral, ou seja, exclusiva da Administração, e não se constitui
um direito da parte.
Assim, e como o Poder Judiciário não possui competência para exercer
atribuições que são exclusivas do Poder Executivo, não pode, mediante uma decisão
judicial substituir a vontade do Administrador e conceder um benefício não previsto
em lei.
Até o momento presente, a Administração não utilizou essa faculdade
dada pelo Convênio 169/2017, em que pede ter feito tantas e outras medidas diante
do atual cenário de crise na saúde e na economia.
2 Fls. 269-270.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso do Estado de São Paulo, a arrecadação caiu 19% e a perda foi
de 2.4 bilhões de reais apenas no mês de abril. Total a arrecadação do ICMS
projetada para 2020 terá queda de 7% a 11%, o que corresponde a 11.4 até 16.3
bilhões de reais. O valor que o Estado deixará de arrecadar também deixará de ser
aplicado no próprio combate à pandemia, impedindo que ela acabe mais cedo ou
que ela aconteça com menor impacto possível à sociedade.
Pelo exposto, por meu voto, proponho aos meus ilustres pares que seja
negado provimento, nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)